Tribunal: TJES
Processo: 5000008-20.2017.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Uso
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000008-20.2017.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ELIANE PEREIRA DA COSTA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.

1522255).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA
,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça, em razão da sua situação financeira, pois está insolvente, bem como em recuperação judicial, não podendo arcar com as despesas do processo;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que a recorrida não comprovou os danos materiais, razão pela qual devem ser julgados improcedentes;
e)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
f)
que, subsidiariamente, os danos morais sejam minorados.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos à recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Lado outro, defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois consoante documentos acostados aos autos a recorrente comprovou fazer jus a dita benesse
[1]
como pessoa jurídica, pois além de estar em processo de recuperação judicial (ID. 1522064), observa-se no balanço patrimonial (ID. 1522248) que o passivo está maior que o ativo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar além da análise da concessão da gratuidade de justiça a recorrente, se a situação vivida pela recorrida, no que se refere a suposta perda de seus pertences durante a viagem pela viação da recorrente, enseja indenização por danos materiais e morais.

Ao revés do alegado pela recorrente, a recorrida juntou aos autos dois tíquetes (ID. 1522049, pág. 05) comprovando a entrega de duas bagagens para serem acondicionadas no bagageiro do ônibus.

De fato, não há como presumir quais os pertences pessoais da recorrida que haviam dentro da mala, como bem ponderou o Juízo
a quo,
mas existiam dois tíquetes acompanhados da passagem.

Logo, há que presumir a existência do saco de feijão de 30kg (R$185) e a mala que ficou “toda quebrada” (avaliada em R$300,00), tal como alegado pela recorrida, pois o recorrente não se desincubiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, qual seja, comprovar que os pertences e a mercadoria não foram perdidos na viagem.

Nesse ínterim, tenho que o valor a título de danos materiais (R$485,00) não merece reparo.

Quanto ao dano moral, a parte recorrida faz jus a indenização, em razão da sua peregrinação em busca de solucionar a situação (ID. 1522049, pág. 04), bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente dos produtos, bem como dos seus pertences pessoais, situação que extrapola sobremaneira a esfera do mero aborrecimento.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nesse sentido:

TRANSPORTE INTERESTADUAL POR ÔNIBUS. EXTRAVIO DA BAGAGEM. REPARAÇÃO MORAL
. Viagem interestadual, extravio das bagagens.
Apresentação pelos autores dos tíquetes comprovando a entrega da bagagem para acondicionamento no bagageiro.
Fato do serviço. Art. 734, do Código Civil.
Existência de transtorno e aborrecimento pela perda de coisas de uso pessoal.

Fixação a título de reparação moral, de R$3.000,00 para cada autor, que se mostra justa e proporcional ao dano infligido
. Correção monetária

desta data e com juros a contar da citação inicial. Sucumbência pela ré, com honorários de 10% do total da condenação. Provimento do recurso.

Unânime. (0020871-58.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA - Julgamento: 06/02/2019 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) (original sem destaque)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida a busca por uma resolução junto à recorrente sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no
quantum
(R$3.000,00)

fixado pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença objurgada, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Condeno em custas e honorários advocatícios, lado outro suspendo em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

É como voto.

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA Decisão de indeferimento do benefício Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais Súmula 481 do STJ Existência, nos autos, de documentos comprobatórios de que a empresa recorrente está atravessando dificuldades financeiras Balancetes referentes ao ano de 2020 e primeiro semestre de 2021 que indicam elevado prejuízo acumulado no período, bem como extratos bancários com saldo negativo significativo Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar o benefício, na forma legal, hipótese em que será melhor apurada a situação patrimonial e financeira da recorrente Recurso provido.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM. TRANSPORTE DA AUTORA E DE SUAS BAGAGENS. BAGAGEIRO ABRIU. PERDA DOS SEUS PERTENCES E ALIMENTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$485,00 E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA CONCEDER AS BENESSES DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO RECORRENTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.